Tribunal: TJDFT
Processo: 0735614-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735614-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - ME AGRAVADO: CLS VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP D E S P A C H O Não há pedido liminar no presente recurso. Intime-se a agravada para que, querendo, no prazo legal, apresente contraminuta ao recurso. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando-se a interposição do recurso. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 27 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator